Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-64.2020.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001051-64.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZENIL PROENCA MORAES DALPRA - CPF: 204.384.601-97 (RECORRENTE), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2.

Na hipótese, a parte autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.

3.

Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022